Tribunal: TCU
Processo: 031.743/2013-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 697/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação ao sr. Eufraudísio Modesto Filho, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada por meio do Acórdão 8517/2017-TCU-Primeira Câmara , sessão de 5/9/2017 - Ordinária, Ata no 32/2017 - 1a Câmara, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.743/2013-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 017.188/2020-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 017.187/2020-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 017.184/2020-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Associação Centro Cineclubista de São Paulo (06.101.859/0001-73); Eufraudísio Modesto Filho (XXX.789.858-XX); Maristela Sanches Bizarro (XXX.435.388-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.